Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701256-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração. Destaca-se que a intempestividade do apelo afasta a possiblidade de admissão. Diante da apresentação do agravo interno pelo recorrente, a relatoria não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade (ID 62721056). Após, houve a interposição de embargos de declaração pelo recorrente, que restaram rejeitados em virtude da sua interposição extemporânea (ID 64145267). Sabe-se que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, a teor do art. 1.026 do CPC. Todavia, opostos de forma extemporânea, não têm o condão de interromper o prazo recursal, tal como ocorre na espécie. Desse modo, em virtude da não interrupção do prazo recursal, o termo final para a interposição de eventual recurso extraordinário se deu em 04/09/2024. Assim, temos que o presente apelo extraordinário foi interposto intempestivamente, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias (somente em 28/10/2024). Nesse toar, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Assim, não conheço do recurso extraordinário, em razão da sua intempestividade. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal